Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO JÚRI.

1. Não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de legítima defesa na conduta do acusado, a tese não deve ser acolhida em sede de pronúncia.

2. Recurso conhecido e desprovido.